Tribunal: TJMT
Processo: 1005910-73.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005910-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUSTINA INES BELLINCANTA CHITOLINA - CPF: 412.813.819-34 (RECORRIDO), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO), DEYREK MARQUES COSTA - CPF: 022.962.311-52 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), SANDRA MARQUES COSTA - CPF: 632.197.351-34 (RECORRENTE), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, os recursos de embargos de declaração devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso de Agravo Interno interposto pela parte Agravante, mas negou-lhe provimento, em face à ocorrência da preclusão consumativa e também por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

A parte Agravante/Embargante alega que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de oitiva de testemunha. Ao final, requer
“que seja reconhecido a omissão, bem como reconhecendo o cerceamento de defesa, acolhendo assim a presente tesa para dar prosseguimento ao Recurso Extraordinário, uma vez que se trata de matéria de ordem pública”.

A Agravada/Embargada, em suas contrarrazões, aduz que, quanto ao suposto cerceamento de defesa, a discussão já está no âmbito do recurso extraordinário, não podendo mais serem discutidos os fatos e provas dos autos, mas tão somente o direito. Afirma que a afronta ao devido processo legal e eventual cerceamento de defesa não permite a admissão do recurso extraordinário, conforme disposto no Tema 660 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Embargos de Declaração

1005910-73.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Embargante(s):

Deyrek Marques Costa

Sandra Marques Costa

Embargada(s):

Justina Ines Bellincanta Chitolina

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão e contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente esclareço que o recurso de Agravo Interno foi interposto contra a decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal que
INADMITIU o Agravo em Recurso Extraordinário
, pelo fato de ser incabível a sua interposição, a fim de fazer subir Recurso Extraordinário ao excelso Supremo Tribunal Federal, quando a referida Corte, em decisões proferidas em casos semelhantes, sob o regime de repercussão geral, decidiu pela inexistência de repercussão geral.

A negativa de seguimento do Recurso Extraordinário foi em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, nos Temas 424, 660, 890.

No entanto, a parte Agravante/Embargante contra a decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal, que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, I, a do CPC, interpôs
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, cabível somente nas hipóteses de negativa de seguimento por inobservância dos demais pressupostos extrínsecos do Recurso Extraordinário, ou seja, que não seja a decisão agravada fundada em tema fixado em sede de repercussão geral ou em decisão do STF que reconheça a inexistência de Repercussão Geral da Matéria, consoante §1º do artigo 1.030 do CPC.

Assim, a interposição de Agravo Interno quando cabível Agravo em Recurso Extraordinário, ou vice-versa, constitui erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal.

Outrossim, não é admissível o recebimento de outro recurso (Agravo Interno) em face da mesma decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, quando anteriormente havia interposto Agravo em Recurso Extraordinário, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, bem como em face ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Assim, em face à ocorrência da preclusão consumativa e também por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, foi julgado improcedente o Agravo Interno.

O Embargante não aponta vício a ser sanado na decisão que julgou improcedente o Agravo Interno.

Por fim, conforme já constou na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à discussão a respeito da alegação de cerceamento de defesa, de contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE 748371, Tema nº660,
decidiu pela inexistência de repercussão geral. No tocante a matéria que verse sobre a produção de provas no âmbito do processo judicial, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE 639228, Tema nº 424,
decidiu pela inexistência de repercussão geral.

Ante o exposto
, conheço o recurso de Embargos de Declaração, por ser tempestivo, porém
o

rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator e Presidente da Terceira Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024